Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700157-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: JOAO CARLOS FERREIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto NILSON OLIVEIRA NUNES face à decisão a quo que indeferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas decorrente de contrato firmado entre partes. Ao final, postula pela reforma da decisão para concessão da tutela provisória de urgência. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 31, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade de parcelas vincendas decorrentes de relação contratual firmada entre as partes. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator